Tribunal: STF
Processo: RE 634904
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO ESPECIAL E DO EXTRAORDINÁRIO – PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do extraordinário quando o recorrente haja logrado êxito no julgamento do especial. O Direito é orgânico e dinâmico. À luz do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a decisão do Tribunal substitui a sentença ou o ato recorrido objeto do recurso.